Tribunal: TJDFT
Processo: 0764088-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0764088-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Indefiro o pleito de ID 70948363. A sustentação oral pelo patrono da parte foi realizada na sessão anterior. A devolução dos autos após pedido de vista é tão somente para a prolação dos votos dos demais julgadores, cujo procedimento é técnico e não exige a presença da parte. Registro que não consta nos autos nenhum impedimento para o comparecimento do advogado do apelante à sessão. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora